Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR DESPENDIDO. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo consumidor em desfavor do ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais, ao argumento de cobrança e “negativação” indevidas.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. As alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (comunicado de negativação – ID. 17652795 e extrato bancário – ID. 17653325).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” de seu nome. Nesse particular, o recorrente não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a origem e a legitimidade da cobrança, uma vez que não comprovou, por meio de instrumento contratual, a existência de cláusula que, em tese, justificaria a alegação de cobrança a título de tarifa de cadastro.
V. Com efeito, em razão de patente falha na prestação do serviço, e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte autora (CDC, Art. 42, parágrafo único).
VI. Nesse passo, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente “negativação”, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
VII. Por fim, irreparável o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, Art. 55).